Tribunal: TJDFT
Processo: 0723987-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723987-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO SALLES, MARIA D ABADIA LOBO SALLES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração, feito pela agravante MARIA D’ ABADIA LOBO SALLES, em razão da decisão liminar de ID 17806184. Em suas razões (ID 18138883), a parte agravante informa a apresentação de novos documentos que comprovam que os bloqueios recaíram sobre verba alimentar (proventos de aposentadoria) e sobre conta poupança da requerente, sendo, dessa forma, valores absolutamente impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Para isso, junta dois extratos, referentes às contas penhoradas. Requer a reconsideração da decisão liminar, para que seja determinado o desbloqueio dos valores questionados. Brevemente relatados, decido. Com parcial razão a agravante. Em que pese a demonstração de que a agravante recebe seus proventos pela conta do Banco do Brasil S.A, o extrato apresentado (ID 18138884) mostra as movimentações do mês de junho. Contudo, a impenhorabilidade das verbas alimentares tem que ser analisada no momento da constrição, a fim de conferir certeza quanto à origem dos valores penhorados. In casu, a penhora foi efetivada no dia 23/04/2020 (ID 61806287 do processo de origem), não tendo a recorrente apresentado o extrato do momento do bloqueio, mas, sim, extrato de dois meses após a constrição. E, embora o extrato da conta corrente do Banco do Brasil S.A.(ID 18138884) comprove um débito de R$67.172,86 a título de Tr Dep Jud, sendo aparentemente uma transferência para conta judicial, este montante não se confunde com a penhora mantida pela decisão de origem, concernente aos valores de R$12.319,04 e R$2.008,80. A respeito, dispõe o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, que é ônus do executado comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES. CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL. ÔNUS DA EXECUTADA QUANTO À NATUREZA DO CRÉDITO PENHORADO. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, “incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 2. Desse modo, não há como transferir ao Juízo o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é a própria parte executada, que poderia, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.(Acórdão n.1254117, 07239904620198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/06/2020, Publicado no DJE: 09/07/2020)(g.n) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS DO DEVEDOR. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Recai sobre o devedor o ônus de comprovar que a constrição incidiu sobre valores impenhoráveis, seja porque decorrente de um fato constitutivo do direito que alega possuir, isto é, o direito de não ter verba salarial penhorada, seja por possuir o credor o direito à satisfação de seu crédito ; 4. Ausentes maiores informações nem comprovação sobre os rendimentos auferidos pela recorrente e havendo demonstração de que a conta corrente movimenta valores de origens diversas resta impossível comprovar que a constrição recaiu sobre verba estritamente salarial, razão porque mantém-se a penhora realizada pelo Juízo de origem; 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1002726, 07010782620178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) Destarte, a alegação de que o bloqueio recaiu sobre verba salarial não deve ser acolhida, pois não foi comprovada. Por outro lado, no que tange aos alegados valores depositados na conta poupança, a agravante apresentou o extrato da conta vinculada da Caixa Econômica Federal (ID 18138900), o qual comprova, numa primeira análise, que a constrição recaiu sobre valores depositados em conta poupança. Frise-se que o valor bloqueado nessa conta (R$2.008,80) não excede o montante de quarenta salários mínimos, sendo, a princípio, impenhorável, conforme estabelece o artigo 833, X, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Portanto, aparentemente o valor constrito é impenhorável, não podendo ser entregue para o exequente. Todavia, a quantia também não deve ser liberada à agravante antes de ser oportunizado o contraditório, devendo apenas ser deferida medida acauteladora, no sentir de manter os valores depositados em juízo. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de reconsideração, para DETERMINAR a manutenção do valor de R$2.008,80 em conta judicial, sendo vedada a expedição de alvará de levantamento desta quantia enquanto não julgado o presente agravo de instrumento. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão. Promova, ainda, a Secretaria, a exclusão de Augusto Salles do polo ativo do recurso, conforme pleiteado na petição de ID 18138883. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 30 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator